Tribunal: TJPA
Processo: 0807234-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807234-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LILIANY GONCALVES AMARAL, CARLAS CIANE SILVA CALDAS, DILMA MARA DA SILVA DO REGO, JOSIANE DO CARMO SANTOS DA SILVA DIAS, LUIZA MARIA FERREIRA GOMES, LUCILA LEAL DA COSTA ARAUJO, MARCIA ANGELA DA SILVA DO REGO, JANETE CARDOSO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 932, III DO CPC. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1- Prolatada sentença na origem, evidencia-se a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e prejudicialidade de análise das razões dos embargos de declaração. Inteligência do art. 932, III do CPC;

2- Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, deixar de conhecer dos embargos de declaração, porquanto prejudicado o agravo de instrumento face a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação de decisão definitiva nos autos da ação ordinária.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/10/2021 a 13/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de declaração

(fls. 149-154), opostos pelo
Estado do Pará
contra acórdão que deixa de acolher os embargos de declaração opostos por Liliany Gonçalves Amaral e outros em sede de agravo de instrumento (fls. 138-148).

O embargante narra que a decisão embargada não se manifestou e nem julgou os embargos de declaração opostos sob ID 5281881 (fls. 118-122) em que o Estado do Pará aponta omissão em relação à multa/astreinte fixada
.

Ressalta que é garantido às partes, como corolário da ampla defesa e contraditório previsto no art. 5º, LV, da CF/88, o efetivo julgamento dos recursos interpostos, direito este também previsto no art. 1.024 do CPC, o qual prevê o julgamento imediato dos embargos de declaração.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para manifestação sobre a omissão apontada e julgamento dos referidos embargos com acolhimento integral das respectivas razões.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (fl. 167).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 6022306 (fls. 138-148) que julgou os embargos de declaração em agravo de instrumento.

O embargante sustenta que a decisão embargada é omissa pois não se manifesta nem julga os embargos de declaração opostos sob
ID 5281881 (fls. 118-122)
em que o Estado do Pará aponta omissão em relação à multa/astreinte fixada.

Compulsando os autos de origem (proc. 0839710-36.2019.8.14.0301), constato a prolação de sentença, em 23/06/2021, evidenciando-se a perda superveniente do interesse no julgamento presente agravo de instrumento, cujo objetivo é a reforma de decisão anteriormente proferida naquele processo, o que se mostra superado porquanto resolvido na sentença.

Nesse contexto, ante o desaparecimento do interesse do agravante no prosseguimento do recurso, dada a ausência superveniente do seu objeto, o julgamento dos embargos de declaração, que se presta a integrar o voto embargado, está prejudicado, a teor do disposto no art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto
, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, deixo de conhecer dos embargos de declaração, porquanto prejudicado o agravo de instrumento face a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a prolação de decisão definitiva nos autos da ação ordinária.

É o voto.

Belém-PA, 04 de outubro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/10/2021